Tribunal: TJBA
Processo: 8010210-85.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010210-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE MARTINS DOS SANTOS Advogado(s): JOAO PEDRO ALVES DA CRUZ IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. MESMAS PARTES (ENTIDADE PÚBLICA), MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO. COISA JULGADA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por JOSÉ MARTINS DOS SANTOS contra decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, reconhecendo a existência de coisa julgada em razão da Ação de Obrigação de Fazer nº 8031791-61.2022.8.05.0001, ajuizada anteriormente contra a Polícia Militar da Bahia. O agravante sustenta ausência de identidade subjetiva entre as ações, sob o argumento de que o mandado de segurança foi impetrado contra o Secretário de Administração do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há ou não identidade entre as ações — Ação de Obrigação de Fazer nº 8031791-61.2022.8.05.0001 e o presente Mandado de Segurança — apta a caracterizar coisa julgada material, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A coisa julgada se configura quando há reprodução de ação anteriormente ajuizada e decidida por decisão transitada em julgado, com identidade de partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §§ 1º e 2º, CPC). Embora o agravante alegue ausência de identidade de partes, verifica-se que tanto a Polícia Militar da Bahia quanto o Secretário de Administração do Estado da Bahia integram a mesma pessoa jurídica de direito público — o Estado da Bahia —, o que configura identidade subjetiva para fins de coisa julgada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que há litispendência ou coisa julgada quando as ações possuem identidade jurídica de objeto e finalidade, ainda que o polo passivo seja constituído por pessoas distintas da mesma entidade pública (AgRg no MS 18.759/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 10/5/2016; MS 21.734/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 9/12/2016; AgInt no MS 24.832/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 28/10/2019). O agravante reconhece expressamente a identidade de causa de pedir e de pedido, o que, somado à identidade subjetiva entre as ações, demonstra a configuração da tríplice identidade exigida pela legislação processual. Diante da reprodução de ação idêntica já decidida, é correto o reconhecimento da coisa julgada e o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, V, do CPC. Ressalta-se, ainda, a advertência quanto à possível deslealdade processual e ofensa à segurança jurídica pela reiteração de demandas idênticas, com o intuito de obter decisão favorável em juízos diversos, o que representa conduta processual reprovável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Configura-se a coisa julgada quando há reprodução de ação anteriormente ajuizada, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, ainda que representadas por órgãos distintos do mesmo ente público. A vinculação de autoridades a uma mesma pessoa jurídica de direito público basta para caracterizar a identidade subjetiva entre as ações. A propositura reiterada de demandas idênticas em juízos distintos constitui conduta processual desleal e atentatória à segurança jurídica. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1º, 2º e 4º; art. 485, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no MS 18.759/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 10/5/2016; STJ, MS 21.734/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 9/12/2016; STJ, AgInt no MS 24.832/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 28/10/2019; STJ, AgInt no MS 23.132/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 28/8/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010210-85.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSE MARTINS DOS SANTOS e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por negar provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça